Tribunal: STJ
Processo: 0718027-23.2020.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2330926 - DF(2023/0104315-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CICERO LONDERRY BATISTA
AGRAVANTE
: MARIA BRASILINA RIBEIRO
ADVOGADO
: ROBERLEI JOSÉ RESENDE BELINATI - DF046029
AGRAVADO
: CIRLENE ALMEIDA SOUZA
ADVOGADOS
: BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA - DF041579
DIVIRAN FRANCISCO DE PAULA GONÇALVES - DF053920
INTERES.
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL - CODHAB/DF
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA POR FALSIDADE DE PROVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E OFENSA À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE
EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios que inadmitiu o recurso especial por ausência de
violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC; por deficiência de fundamentação; e
por ausência de impugnação específica de fundamentos autônomos, com
aplicação, por analogia, das Súmulas n. 284 e 283 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a ação rescisória que buscou desconstituir acórdão
de imissão na posse por falsidade de prova, com julgamento de improcedência dos
pedidos de imissão e manutenção de tutela provisória. O valor da causa foi fixado
em R$ 40.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos de
nulidade do procedimento de doação e da escritura pública na Ação n. 0706160-
22.2019.8.07.0015.
4. A Corte
julgou procedente a ação rescisória, rescindiu o Acórdão n.
a quo
1128567, manteve a tutela provisória, julgou improcedentes os pedidos de imissão
na posse e corrigiu o valor da causa com fixação de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54870257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c6efd7b-e932-4b23-9fad-886bb1f20d96

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC quanto à análise de coisa
julgada, posse indireta e requisitos para doação; e (ii) saber se o acórdão da ação
rescisória violou a coisa julgada prevista nos arts. 485, V, 502, 503, 505 e 508 do
CPC ao afirmar a inexistência de posse e de requisitos para doação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem enfrentou, de
modo claro e específico, a distinção entre a ação anulatória (regularidade do
procedimento e da escritura) e a rescisória (falsidade ideológica na obtenção de
documento), afastando a coisa julgada à luz dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
7. A Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão das premissas fático-probatórias sobre a
questão referente à falsidade do documento que embasou a imissão na posse,
reconhecida na origem e subsumida ao
VI, do CPC.
art. 966,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer do recurso especial de
negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta a questão relevante, distinguindo o objeto das demandas e
afastando a coisa julgada, nos termos dos arts. 1.022 e 489 do CPC. 2. A Súmula
n. 7 do STJ veda o reexame de fatos e provas quanto à falsidade de documento
determinante, hipótese do
VI, do CPC”.
art. 966,
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, 966, VI, 85, § 11,
Dispositivos relevantes citados:
485, V, 502, 503, 505 e 508; CF,
o, LXXIV.
art. 5
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c6efd7b-e932-4b23-9fad-886bb1f20d96

Documento eletrônico VDA54870257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c6efd7b-e932-4b23-9fad-886bb1f20d96

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2330926 - DF (2023/0104315-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CICERO LONDERRY BATISTA
AGRAVANTE
: MARIA BRASILINA RIBEIRO
ADVOGADO
: ROBERLEI JOSÉ RESENDE BELINATI - DF046029
AGRAVADO
: CIRLENE ALMEIDA SOUZA
ADVOGADOS
: BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA - DF041579

DIVIRAN FRANCISCO DE PAULA GONÇALVES -
DF053920
INTERES.
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB/DF
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA POR FALSIDADE DE PROVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E OFENSA À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE
EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios que inadmitiu o recurso especial por ausência de
violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC; por deficiência de fundamentação; e
por ausência de impugnação específica de fundamentos autônomos, com aplicação,
por analogia, das Súmulas n. 284 e 283 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a ação rescisória que buscou desconstituir acórdão de
imissão na posse por falsidade de prova, com julgamento de improcedência dos
pedidos de imissão e manutenção de tutela provisória. O valor da causa foi fixado
em R$ 40.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos de
nulidade do procedimento de doação e da escritura pública na Ação n. 0706160-
22.2019.8.07.0015.
Documento eletrônico VDA52787571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:19
Código de Controle do Documento: ff590592-7ea4-422e-95df-5d80863fdfcb

4. A Corte
julgou procedente a ação rescisória, rescindiu o Acórdão n.
a quo
1128567, manteve a tutela provisória, julgou improcedentes os pedidos de imissão
na posse e corrigiu o valor da causa com fixação de honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC quanto à análise de coisa
julgada, posse indireta e requisitos para doação; e (ii) saber se o acórdão da ação
rescisória violou a coisa julgada prevista nos arts. 485, V, 502, 503, 505 e 508 do
CPC ao afirmar a inexistência de posse e de requisitos para doação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem enfrentou, de
modo claro e específico, a distinção entre a ação anulatória (regularidade do
procedimento e da escritura) e a rescisória (falsidade ideológica na obtenção de
documento), afastando a coisa julgada à luz dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
7. A Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão das premissas fático-probatórias sobre a
questão referente à falsidade do documento que embasou a imissão na posse,
reconhecida na origem e subsumida ao
VI, do CPC.
art. 966,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer do recurso especial de
negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
enfrenta a questão relevante, distinguindo o objeto das demandas e afastando a coisa
julgada, nos termos dos arts. 1.022 e 489 do CPC. 2. A Súmula n. 7 do STJ veda o
reexame de fatos e provas quanto à falsidade de documento determinante, hipótese do
VI, do CPC”.
art. 966,
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, 966, VI, 85, § 11,
Dispositivos relevantes citados:
485, V, 502, 503, 505 e 508; CF,
o, LXXIV.
art. 5
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CICERO
LONDERRY BATISTA e MARIA BRASILINA RIBEIRO contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
Código de Processo Civil e deficiência de fundamentação e por ausência de
Documento eletrônico VDA52787571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:19
Código de Controle do Documento: ff590592-7ea4-422e-95df-5d80863fdfcb

impugnação específica de fundamentos autônomos do acórdão recorrido, com
aplicação, por analogia, das Súmulas n. 284 e 283 do STF.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.959-1.966.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios em ação rescisória.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.808):

AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL.
BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. INTERESSE PROCESSUAL.
NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. BINÔMIO. PREENCHIDO. VALOR DA
CAUSA. EQUIVALÊNCIA. AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO RESCISÓRIA.
HIPÓTESES DO
DO CPC. JURA NOVIT CURIA. APLICAÇÃO.
ART. 966
JULGAMENTO EXTRA PETITA. FUNDAMENTO DIVERSO. INOCORRÊNCIA.
PROVA NOVA. AUSÊNCIA. FALSIDADE DE PROVA. CONFIGURAÇÃO.
RESCISÃO. NECESSÁRIA.
1. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”. (CF,
o, LXXIV).
art. 5
2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o
acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o
requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de
miserabilidade.
3. Não há amparo constitucional para a concessão da gratuidade de justiça a
quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é
modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não
pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
4. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação,
ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a
adequação do instrumento processual utilizado. Preenchido o binômio, rejeita-se a
preliminar de ausência de interesse processual.
5. Em regra, o valor da causa da ação rescisória deve ser equivalente àquele
atribuído à ação originária, sendo passível de retificação inclusive de ofício.
Precedente deste Tribunal.
Documento eletrônico VDA52787571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:19
Código de Controle do Documento: ff590592-7ea4-422e-95df-5d80863fdfcb

6. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é
admissível nos casos expressos e taxativos previstos no
do CPC, sendo
art. 966
incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça
decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas.
7. “Aplica-se à ação rescisória o princípio segundo o qual as leis são do
conhecimento do juiz, bastando que as partes lhe apresentem os fatos (jura novit curia
e da mihi factum dabo tibi ius).” (AgRg no Ag n. 710.145/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
)
25/6/2014.
8. “Não se cogita de julgamento extra petita quando o magistrado, no âmbito da
narrativa fática contida nos autos e da providência jurisdicional requerida pela parte,
realiza subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos
esposados pelo autor e refutados pelo réu.” (
relator Ministro
REsp n. 1.512.796/RN,
Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
)
1/2/2018.
9. Na ação rescisória, é cabível a análise com base em fundamento diverso do
apontado expressamente pela parte em seu pedido final, mas previsto no
do
art. 966
CPC, se for possível identificá-lo como causa de pedir, a partir da narrativa e dos fatos
alegados na petição inicial.
10. É possível a rescisão de sentença/acórdão fundado em prova cuja falsidade,
ideológica ou material, tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser
demonstrada na própria rescisória por meios idôneos (CPC,
VI). Além da
art. 966,
falsidade, é necessário que a prova tenha sido determinante para o julgamento a ser
rescindido.
11. Não constitui prova nova (CPC,
VII) aquela que se formou após o
art. 966,
trânsito em julgado da decisão.
12. Impõe-se a rescisão de acórdão lastreado em documento cuja falsidade foi
evidenciada, de forma inequívoca, no curso da ação rescisória e mostrou-se
determinante para a conclusão do julgado (CPC,
VI).
art. 966,
13. Preliminar rejeitada. Ação rescisória julgada procedente.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos termos da seguinte
ementa (fl. 1.887):

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
HIPÓTESES
TAXATIVAS.
ERRO,
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
ECONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à
rediscussão do mérito da causa (CPC,
.
art. 1.022)
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as
questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como
prover os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52787571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:19
Código de Controle do Documento: ff590592-7ea4-422e-95df-5d80863fdfcb

3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de
temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência
deve ser discutida na via adequada.
4. Recurso conhecido e não provido.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria
permanecido omisso e sem fundamentação adequada quanto à existência de coisa
julgada nos Autos n. 0706160-22.2019.8.07.0015; mesmo após embargos de
declaração, não houve enfrentamento dos pontos sobre omissão e contradição
indicados nos arts. 1.022, parágrafo único, I e II, e 489, § 1o, IV, do
CPC, especificamente quanto à posse indireta e aos requisitos para a doação; o
Tribunal não teria eliminado contradições nem suprido omissões sobre tese capaz de
modificar o resultado; não teria enfrentado argumentos aptos a infirmar a conclusão
adotada; houve negativa de prestação jurisdicional; foram apontadas omissões
relativas à análise da coisa julgada e da correlação entre a decisão rescisória e a ação
anulatória; e
b) 485, V, 502, 503, 505 e 508 do Código de Processo Civil, porque o
acórdão da ação rescisória teria violado a coisa julgada formada na Ação n. 0706160-
22.2019.8.07.0015 ao afirmar a inexistência de posse e de requisitos para a
doação; essa ação anterior teria decidido sobre a validade da doação e reconhecido
posse indireta; a decisão rescisória teria contrariado os limites objetivos e subjetivos
da coisa julgada; teria julgado de modo incompatível com o que foi definitivamente
decidido; todas as alegações defensivas já se considerariam deduzidas e repelidas;
não seria possível rediscutir questões já apreciadas e transitadas em julgado.
Requer o provimento do recurso especial para que se reforme o acórdão
recorrido.
Documento eletrônico VDA52787571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:19
Código de Controle do Documento: ff590592-7ea4-422e-95df-5d80863fdfcb

Contrarrazões às fls. 1.920-1.925.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação rescisória em que a parte autora pleiteou
a desconstituição de acórdão proferido em ação de imissão na posse, sob o
argumento de falsidade de prova (art. 966, VI, do Código de Processo Civil), com a
rescisão do julgado e o julgamento de improcedência dos pedidos de imissão, além
da manutenção de tutela provisória.
A Corte
, reconhecendo a existência de fortes indícios de crimes e
a quo
fraudes, simulação, falsificação de documento público e declaração falsa, rescindiu o
acórdão proferido na ação de imissão na posse ao julgar procedente a ação rescisória,
convalidando a tutela provisória e julgando improcedentes os pedidos de imissão na
posse, além de corrigir o valor da causa para R$ 40.000,00 e fixar honorários de 10%
sobre o valor da causa.
I - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, I e II, do CPC
O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração com base nos
seguintes fundamentos (fls. 1.888-1.889):

10. Ao contrário do que os embargantes afirmam, não houve vício no
julgamento.
11. Embora haja uma irrisória proximidade entre os fundamentos da ação n°
0706160-22.2019.8.07.0015, transitada em julgado, e os desta ação rescisória, cabe
ressaltar que, naquela demanda, Cirlene Almeida Souza, pedia a nulidade do
procedimento de doação do imóvel e de sua escritura.
12. Por conseguinte, no referido feito, não houve análise expressa sobre a fraude
dos réus ou das circunstâncias fáticas que permitiram a concessão da escritura pública.
Houve julgamento específico da regularidade do procedimento de doação e da
escritura pública. A ação foi julgada improcedente sob tal ótica, o que se verifica pelos
seguintes excertos da sentença (ID n° 13570697, autos n° 0706160-
22.2019.8.07.0015):
Documento eletrônico VDA52787571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:19
Código de Controle do Documento: ff590592-7ea4-422e-95df-5d80863fdfcb

"Isso porque, se avaliada a causa pela perspectiva da CODHAB, esta empresa
seguiu os estritos termos previstos em lei para realizar a doação em favor de Cícero e
Maria Brasilina. Não há qualquer vício no procedimento e no ato de alienação
promovidos pela CODHAB. O que se extrai da contenda dos autos é apenas a
existência de um impasse entre a possuidora direta (Cirlene) e os proprietários e
possuidores indiretos do imóvel (Cícero e Maria Brasilina)."
[...]
"Dito isso, não há qualquer ilegalidade nos fatos relatados que motive a anulação
da doação e da escrituração do imóvel pela CODHAB. Há indícios suficientes de que
foram adotadas as cautelas necessárias para assegurar a regularidade dos atos e, assim,
legitimar a validade da doação em favor de Cícero e Maria Brasilina."
[...]
"Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e EXTINGO o
processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no
do CPC."
art. 487,
13. Registre-se que, ao contrário do que os embargantes alegam, o feito não foi
analisado em segunda instância, pois houve desistência da apelação (ID n° 16547100,
autos n° 0706160-22.2019.8.07.0015).
14. Esta demanda rescisória, por outro lado, limitou-se a discutir as
circunstâncias fáticas da concessão da escritura pública do imóvel (e não a
regularidade do procedimento de doação), que fundamentou a ação de imissão de
posse, autos n° 0704426-15.2018.8.07.000. Foram examinadas as particularidades do
caso e as informações colhidas em processos administrativos, que demonstraram fortes
indícios de falsidade ideológica dos réus para obtenção do documento.
[...]
16. Não houve qualquer afirmação ou decisão de que o procedimento de doação
ou sua escritura são nulos. Em razão disso, inexiste violação à coisa julgada do
processo n° 0706160-22.2019.8.07.0015.
17. Ante a comprovação, nesta rescisória, de falsidade na obtenção de
documento imprescindível para o acórdão que determinou a imissão de posse,
imperiosa a sua rescisão, nos termos do
VI, do CPC, conforme registrado no
art. 966,
item 101 do acórdão embargado.

Dos excertos transcritos, não se verifica a alegada ofensa aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, parágrafo único, I e II, do CPC, visto que a Corte de origem
examinou e afastou a hipótese de violação da coisa julgada de modo claro, objetivo e
fundamentado, ressaltando as questões que delimitaram a controvérsia. Assim, não
ocorreu nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA52787571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:19
Código de Controle do Documento: ff590592-7ea4-422e-95df-5d80863fdfcb

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
II - Arts. 485, V, 502, 503, 505 e 508 do CPC
O recurso especial traz alegação de ofensa à coisa julgada,
consubstanciada na sentença, que reconhecera a legitimidade da doação do imóvel
aos agravantes.
Compulsando os autos, observa-se que o acórdão recorrido concluiu pela
existência de fato novo após o trânsito em julgado da sentença, que
julgara procedente a ação de imissão de posse ajuizada pelos agravantes,
reconhecendo a falsidade de documento que embasou a demanda originária.
Salientou que a CODHAB apresentara relatório final no processo administrativo,
entendendo, de forma unânime e sem divergências, que seriam fortes os indícios de
crimes e fraudes, simulação, falsificação de documento público e declaração falsa
praticados pelo agravante Cícero.
Destaca-se, por oportuno, que, conforme referido no item I, o Tribunal de
origem afastou a alegação de coisa julgada. Não ignorou os termos da legitimidade
da doação reconhecida anteriormente, porém expôs que a declaração falsa prestada à
doadora ensejaria a rescisão do acórdão, matéria que, inclusive, não foi debatida na
sentença, transitada em julgado.
Desse modo, a pretensão de reforma da referida conclusão, tal como
deduzida, demandaria a revisão das premissas fático-probatórias do caso quanto aos
indícios de falsificação de documento que embasou a ação de imissão de posse e a
Documento eletrônico VDA52787571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:19
Código de Controle do Documento: ff590592-7ea4-422e-95df-5d80863fdfcb

rescisão do Acórdão n. 1128567, da 6a Turma Cível, incidindo na espécie o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, para 12% sobre o valor já
art. 85
arbitrado na instância de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52787571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:19
Código de Controle do Documento: ff590592-7ea4-422e-95df-5d80863fdfcb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.330.926 / DF
Número Registro: 2023/0104315-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0039200004337202027 07022884420198070000 07044261520188070001 07061602220198070015
07083129720208070018
07180272320208070000
20100111647645
39200004337202027
7022884420198070000
7044261520188070001
7061602220198070015
7083129720208070018
7180272320208070000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CICERO LONDERRY BATISTA
AGRAVANTE : MARIA BRASILINA RIBEIRO
ADVOGADO
: ROBERLEI JOSÉ RESENDE BELINATI - DF046029
AGRAVADO
: CIRLENE ALMEIDA SOUZA
ADVOGADOS : BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA - DF041579
DIVIRAN FRANCISCO DE PAULA GONÇALVES - DF053920
INTERES.
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL - CODHAB/DF
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54844469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:39
Código de Controle do Documento: 656f9daf-2609-483d-8375-c21509ed41e9

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:39
Código de Controle do Documento: 656f9daf-2609-483d-8375-c21509ed41e9